Tribunal: STF
Processo: ARE 1260097
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha lavra, que negou seguimento ao recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos:
    “[...]
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 
    O recurso é manifestamente inadmissível, tendo em vista que não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF. Veja-se, a propósito, a ementa do AI 842.814-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Presidente: 
    ‘RECURSO. Extraordinário. Exaurimento das instâncias ordinárias. Não ocorrência. Agravo regimental não provido. Súmula 281. Não se admite recurso extraordinário quando ainda cabível a interposição de recurso nas instâncias ordinárias.’ 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    […].”
    2.  A parte embargante alega que “imperioso que se reconheça a prescrição transcorrida no presente caso, declarando extinta a punibilidade ao Embargante”. 
    3.  Decido.
    4.  Os embargos não devem ser acolhidos, tendo em vista que a decisão embargada não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP.
    5. Tal como consta na decisão embargada, não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 281/STF.
    6. E mais: no que se refere a alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, “muito embora esta possa ser declarada de ofício, entendo que a matéria deva ser analisada pelo Juízo da execução (art. 66, inciso II da Lei 7.210/84), que possui todos os elementos seguros para a apreciação do pedido” (ARE 1.089.698, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, veja-se o RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki.
    7. Nessas condições, não é possível falar em omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o acolhimento dos declaratórios. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, portanto, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração. 
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator